Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-49.2021.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000339-49.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WENDERSON LIMA PERES - CPF: 849.027.361-87 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PECAS J M LTDA - ME - CNPJ: 08.698.117/0001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Juína, que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso. O recurso discute a cobrança do ICMS por substituição tributária, sob alegação de confusão entre responsabilidade solidária e a obrigação do substituído tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em reconhecer se o substituído tributário responde solidariamente pelo recolhimento do ICMS e pelas penalidades acessórias decorrentes da inadimplência do substituto tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição tributária transfere integralmente ao substituto a obrigação pelo recolhimento do imposto, afastando qualquer responsabilidade solidária do substituído. O art. 128 do CTN exige previsão expressa para atribuição de responsabilidade tributária a terceiros, não havendo fundamento legal para a cobrança imposta ao destinatário das mercadorias.

O STJ pacificou o entendimento de que “não existe relação jurídica entre substituído e Estado”, reafirmando que o substituído não pode ser cobrado pelo tributo retido na origem.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a ilegitimidade da cobrança de ICMS-ST e obrigações acessórias do substituído tributário, impondo a nulidade das CDAs mencionadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Anulação do crédito tributário representado pelas seguintes cobranças:

- ICMS Substituição Tributária Transcrito (cód. 25.1.1 – CDAs nº 20143880/201413802 e 201712960);

- ICMS por descumprimento de obrigações acessórias – registro no CCF (cód. 16.30.2 – CDAs nº 2017217039 e 20145974);

- ICMS por emissão de documento fiscal em valor inferior ao da operação (cód. 17.1.4 – CDA nº 20143880).

Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese Jurídica
: O contribuinte substituído não possui responsabilidade solidária ou supletiva pelo recolhimento do ICMS na sistemática da substituição tributária, inexistindo relação jurídica entre ele e o Fisco para fins de cobrança do imposto ou de penalidades acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 150, § 7º; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 121, II; 124; 128; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XI; Convênio ICMS 110/2007; Ato COTEPE 51/2017; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 865.792/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp nº 1909823/SC – Rel. Min. Regina Helena Costa; TJ-MT: AC nº 1005996-08.2021.8.11.0013 – Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJ-MT – NU nº 1026746-49.2018.8.11.0041 – Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE PECAS J M LTDA – ME e WENDERSON LIMA PERES
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, M.M. Juíza Raiane Santos Arteman, que, nos autos da ação anulatória n. 1000339-49.2021.8.11.0025 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Alega a parte apelante acerca da ilegalidade da cobrança do ICMS por substituição tributária, confundido com responsabilidade solidária do devedor
.

Aduz que “
mostra-se absolutamente inaplicável o artigo 124, I, do CTN bem como a legislação estadual para o propósito de atribuir ao adquirente a responsabilidade solidária e objetiva pelo pagamento de exação que não foi oportunamente recolhida pelo responsável pelo pagamento do tributo, o remetente”,
existindo apenas responsabilidade supletiva para o substituído.”

Defende que “
além dos

valores ilegais inscritos em divida ativa o ente lançou valores de penalidades por omissão na entrega de arquivos do SINTEGRA dessas ‘supostas’ dívidas de ICMS que a empresa contribuinte ‘possui’
, mas, como se tratam de obrigações acessórias e, não tendo responsabilidade sobre os débitos principais, também não haveria qualquer dever de pagamento por estas cobranças assessórias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular as seguintes cobranças: Falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrito (cód. 25.1.1); (CDAs sob nº 20143880/201413802 e 201712960); Falta de recolhimento do ICMS por descumprimento de obrigações acessórias – registro no CCF (cód. 16.30.2); (CDAs sob nº 2017217039 e 20145974); Falta de recolhimento do ICMS por emissão de documento fiscal em valor inferior ao da operação/prestação (cód. 17.1.4), (CDA sob o nº 20143880).

Contrarrazões no id 216848677.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE PECAS J M LTDA – ME e OUTRO
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, M.M. Juíza Raiane Santos Arteman, que, nos autos da ação anulatória n. 1000339-49.2021.8.11.0025 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação :

“(2) Do ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITO (como devedor solidário) (cód. 25.1.1).

A infração “falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita”, descrita como “Contribuinte não credenciado substituto tributário interno, deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária Transcrita no (s) prazo (s) regulamentar (es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades”, está disposta no art. 17, XI, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com penalidade prevista no art. 47-E, I, g, da mesma Lei, conforme se vê da CDA juntada em ID n. 48018436 - Pág. 2.

Com efeito, dispõe o artigo 18-A, inciso I, da Lei Estadual 7.098/98, que: “são também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular”

Do mesmo modo, estabelece o art. 20, inciso I, da Lei Estadual 7.098/98, que ‘fica atribuída a condição de substituto tributário a: industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores

Dispõe, ainda, o art. 20, §1º, XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98, que haverá substituição tributária sobre material de transporte, compreendidos na Seção XVII, nota de seção 87, da NBM/SH.

Quando a lei estadual remete aos produtos e constantes na Seção XVII da NBM/SH não se está esquivando da legalidade stricto sensu, mas apenas transferindo para ato de conteúdo e natureza administrativa aquilo que a própria lei já autorizou, qual seja, enumerar quais os produtos que estarão abarcados pelo tributo já instituído e devidamente regulamentado por lei (desde a lei maior - CF), passando pela legislação geral (Lei nº 87/96) e chegando à legislação estadual específica (Lei 7.098/98)).

A justificativa legal e fática para haver autorização legal e transferência da enumeração das mercadorias para ato administrativo tem fundamento na dinâmica com o que os fatos acontecem nas relações tributárias. Não há como o legislador ordinário enumerar, de forma pormenorizada e extremamente detalhada, todos os produtos que devem ser abarcados pelo tributo, dada a imensa gama de produtos que existem e são comercializados em empresas como a da autora.

Basta citar, à título de exemplificação, os vários lançamentos de perfumes, sabonetes, óleos, cremes, desodorantes, colônias, etc. que são realizados em datas comemorativas, como por exemplo, kits para o dia das mães, kits para o dia dos pais, sendo que a cada ano, há novas fragrâncias e novos produtos que são disponibilizados aos seus consumidores.

Deixar essa atribuição ao legislador ordinário é possibilitar a tributação de alguns produtos e não tributar outros produtos da mesma empresa e na mesma operação tributária, o que afrontaria a ideia de isonomia tributária

No caso, a referida tabela mencionada na legislação ordinária estadual é extraída do site oficial da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (https://www.sefaz.mt.gov.br/portal/ download/arquivos/Tabela_NCM.pdf).

Ao consultar o site oficial da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no link acima, encontra-se a Tarifa Externa Comum Brasil atualizada até a Resolução CAMEX nº 123 de 30/12/2015, a qual estabelece na Seção XVII, os produtos produzidos e comercializados.

Nesse norte, não há se falar em falta de delimitação de mercadorias pela lei estadual ou ainda, necessidade de lei específica para tanto.

Frise-se que a respeito do tributo de ICMS, no regime de substituição tributária, o TJMT já apreciou o tema afirmando a sua legalidade no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM MERCADORIAS E REVENDEDORES QUE EFETUEM VENDA PORTA-A-PORTA - CONVÊNIO ICMS Nº 45/99 - RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO – LEGALIDADE NA COBRANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo previsão expressa de lei e celebrado convênio que atribui a agravante a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, em substituição tributária, decorrente da atividade de produção de mercadorias têxteis, e que se estende ao sistema de revenda porta – a – porta, nenhuma ilegalidade há na cobrança do referido tributo. Não demonstrados qualquer elemento que possa modificar a decisão agravada, por estarem ausentes a verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável, a manutenção da decisão se impõe. (TJMT - N.U 0034291- 32.2014.8.11.0041, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2015, DJE 22/04/2015).

Em contrapartida, é entendimento pacificado sobre a legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. (...)” (TJMT, N.U 0008628-23.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, DJE 16/3/2020)”.

E, tendo em conta que em matéria tributária a solidariedade não admite benefício de ordem (artigo 124, parágrafo único, CTN), é facultado ao Fisco Estadual exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos devedores solidários da cadeia de substituição tributária – contribuintes alienantes ou contribuintes adquirentes, não havendo qualquer ilegalidade em tal procedimento.

Assim, diante das considerações até aqui expostas, concluo que a parte autora é responsável pelo pagamento do ICMS devido.

” (id. 205278204)

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à alegação de que a parte apelante, enquanto substituída tributária, não responde solidariamente pelo recolhimento do ICMS.

Em primeiro momento, há que ressaltar que o art. 21-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual estabelece o destinatário das mercadorias como responsável solidário na qualidade de contribuinte substituído, foi acrescentado à legislação apenas pela Lei Estadual n. 11.081/2020 – publicada em 14/01/2020 -.

Dito isso, percebe-se da intimação fiscal que as autuações que deram origem às CDAS
sob nº 20143880, 201413802 e 201712960 (infração Cod. 25.1.1)
restaram fundamentadas no art. 17, inciso XI da Lei Estadual n. 7.098/1998, que estabelece o seguinte:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

Ocorre que o art. 128 do Código Tributário Nacional estabelece apenas que “
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

De igual maneira, é certo que o art. 121 do supracitado códex prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, no caso o substituto tributário, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Sobre a legitimidade passiva tributária do substituído tributário, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 931.727/RS, em sede de recursos repetitivos, consignou a inexistência de relação jurídica entre substituído e o Estado,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR DO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO QUANDO O TRANSPORTE É EFETUADO PELA MONTADORA OU POR SUA ORDEM. EXCLUSÃO NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE O TRANSPORTE É CONTRATADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 8º, II, B, C/C 13, § 1º, II, B, DA LC 87/96. ARTIGO 128, DO CTN. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

[...]

4.
O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação"
. 5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário: "O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas ideias básicas, a saber: 1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo; 2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros. O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código. Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138. A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei. Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida, pretendidamente encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'. Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar. Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total. Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal." (Ives Gandra da Silva Martins, in"Comentários ao Código Tributário Nacional", vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234). 6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que: "A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (In "Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência", Ed. Saraiva, 4ª ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177) 7. Consequentemente, "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das característica da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária." ( REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). 8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3º, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a ratio essendi da sistemática da substituição tributária progressiva. Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária. 9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário (...) A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte:
Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário.
(...) 149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído (...) Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social. As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte. Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído). Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada.
(...) 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. (...)" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) 10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte. 11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 931727 RS 2007/0047463-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2009 RTFP vol. 88 p. 318) (grifei.)

Com efeito, extrai-se do precedente que o substituto tributário não é passivo da relação jurídica tributária
nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Em idêntico sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESPONSABILIDADE tributária do SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA QUE CANCELA A CDA E EXTINGUE A EXECUÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AC: 10059960820218110013, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmar
a de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO SCANC. ATRASO CAUSADO POR TERCEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Distribuidora de Combustíveis Saara S.A. A ação questiona a validade do Auto de Infração nº 384250001252018108, no valor de R$ 40.097,88, lavrado sob a alegação de atraso na transmissão de informações ao Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC), comprometendo o repasse do ICMS ao Estado de Mato Grosso.

2.

A empresa sustentou que cumpriu regularmente suas obrigações acessórias e que o atraso decorreu de falha da fornecedora Idaza Distribuidora, responsável pela captação e repasse dos dados ao fisco estadual. O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência da obrigação tributária e anulou o auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelada cumpriu tempestivamente suas obrigações acessórias no âmbito do SCANC; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do substituído tributário pelo recolhimento do ICMS na sistemática da substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A empresa apelada transmitiu as informações no prazo legal, conforme recibo de transmissão anexado aos autos, sendo o atraso no repasse do ICMS causado pela fornecedora Idaza Distribuidora, que não captou tempestivamente os dados.

5.

No regime de substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto recai sobre o substituto tributário, não havendo responsabilidade solidária ou supletiva do substituído pelo pagamento do tributo.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado" no que tange à obrigação de recolhimento do ICMS retido na origem, afastando qualquer imposição de penalidade ao substituído nesse contexto.

7.

A exigência fiscal imposta à empresa apelada viola o princípio da legalidade tributária, pois não há fundamento jurídico que justifique a aplicação da multa diante do cumprimento tempestivo da obrigação acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contribuinte substituído que transmite tempestivamente a informação ao SCANC não pode ser penalizada por atraso no repasse do ICMS decorrente de falha do substituto tributário.

2.

No regime de substituição tributária do ICMS, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo recai exclusivamente sobre o substituto tributário, inexistindo relação jurídica entre o substituído e o fisco para fins de cobrança do imposto.

Dispositivos relevantes citados: Convênio ICMS 110/2007; Ato COTEPE 51/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 865.792/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

(N.U 1026746-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Partindo dessas premissas, revela-se
ilegítima a cobrança
do tributo estadual do substituído tributário, uma vez que ele não possui responsabilidade tributária em relação ao pagamento de ICMS-ST.

Ademais, não há qualquer hipótese que implique na responsabilidade do destinatário das mercadorias no inciso XI do art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/1998, de modo que o recorrente não poderia ser responsabilizado de forma solidária no caso, nem pela obrigação principal, tampouco pelas acessórias cobradas.

Diante disso, a nulidade dos créditos tributários aqui discutidos, representados pelas cobranças de Falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrito (cód. 25.1.1); (CDAs sob nº 20143880/201413802 e 201712960); Falta de recolhimento do ICMS por descumprimento de obrigações acessórias – registro no CCF (cód. 16.30.2); (CDAs sob nº 2017217039 e 20145974); Falta de recolhimento do ICMS por emissão de documento fiscal em valor inferior ao da operação/prestação (cód. 17.1.4), (CDA sob o nº 20143880) é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular os créditos tributário discutido nos autos não atingidos pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025